Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre postulação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, almejando a autora a condenação do réu à obrigação de devolver seus pertences pessoais, ou, alternativamente, o pagamento de indenização, a título de danos materiais, no montante de R$14.055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais), além do pagamento de compensação pecuniária pelos danos morais sofridos, no importe de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Percorrido o itinerário, no qual houvera a entabulação de acordo, que, posteriormente, restara descumprido pelo réu, sobreviera sentença, que, acolhendo parcialmente os pedidos formulados, condenara a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Inconformadas, ambas as partes apelaram, almejando a reforma da sentença. A ação e os apelos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controversa ser resolvida. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 02 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator